Tribunal: TJMT
Processo: 1021927-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLA ROSA COUTINHO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1018565-88.2020.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO SAFRA S.A., revogou a medida liminar antes deferida, que havia suspendido a obrigação contratual firmada com a instituição financeira agravada.
Para tanto, diz a agravante ter pleiteado perante o Juízo de origem, a suspensão das parcelas do financiamento enquanto perdurasse o fechamento do comércio local, especificamente dos Shoppings Centers, uma vez que sua renda era exclusivamente auferida dali, tendo sido extremamente prejudicada com o seu fechamento, no que foi atendida por meio da decisão proferida no dia 11.05.2020.
Aduz que, de maneira equivocada, a tutela de urgência dantes deferida foi revogada, sob o argumento de que houvera descumprimento das condições estabelecidas.
Alega que a exigibilidade das parcelas deveria ser retomada apenas depois da autorização do poder público para o retorno das atividades comercias, o que, por sua vez, se deu apenas em setembro/2020, de forma diversa do consignado na decisão de base, que considerou tal possibilidade em agosto/2020.
Salienta, ainda, que a retomada dos pagamentos das parcelas não deveria ocorrer de forma acumulada e, sim, redimensionada, o que não ocorreu.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, a qual revogou a tutela de urgência então vigente, porque a parte autora, ora recorrente, deixou de cumprir com as obrigações determinadas pelo Juízo de origem, quanto ao pagamento das parcelas após o período em que as obrigações foram suspensas.
Ademais, não há qualquer comando judicial que tenha obrigado à agravada a redimensionar as parcelas que foram se acumulando ao longo dos meses da suspensão do contrato, razão pela qual, não se revela cabível a rediscussão daquilo que não foi pedido e, portanto, não foi enfrentando pelo magistrado singular.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, não há nada que subjugue os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.